Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO DE SUSPENSÃO. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE RÉ. 123 MILHAS. RESSALVADAS AÇÕES PREVISTAS NO ART. 6o, § 1o DA LEI No 11.101/2005. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Decisões relativas a suspensão do processo de conhecimento, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. 1.1. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual suspenso o processo de conhecimento por 180 dias em razão de deferimento de recuperação judicial da parte ré em outro juízo. A parte autora precisa obter um título judicial para poder ingressar no quadro de credores da ação de recuperação judicial e habilitar seu crédito perante aquele juízo e, enquanto os autos estiverem suspensos, não será prolatada sentença a ser eventualmente cumprida.
2. Pela decisão proferida em 31/08/2023 pelo juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG, determinado o seguinte: “( ) 4. Ressalvadas as ações previstas pelo artigo 6o, §§ 1o, 2o e 7o e pelo artigo 49, §§ 3o e 4o, da Lei n° 11.101/2005, ordeno a suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação da presente decisão, de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora, cabendo às recuperandas e outros meios de comunicação institucional entre tribunais comunicá-la aos Juízos competentes. Declarar a impossibilidade de pagamentos de créditos sujeitos aos efeitos da Recuperação nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101 de 2005; ( )” 2.1. Verifica-se que a decisão determinou a suspensão das ações contra a sociedade devedora, ressalvadas as ações previstas pelo art. 6o, § 1o da Lei no 11.101/2005 (“§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.”). 2.2. No caso, trata-se de ação que demanda quantia ilíquida, ainda em fase de conhecimento, a qual se enquadra na hipótese do art. 6o, § 1o da Lei no 11.101/2005, de modo que não deve ser suspensa.
3. “5. "Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, 'Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005' (REsp 1.447.918/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe de 16/05/2016)". (...) (AgInt no AREsp n. 1.334.096/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 14/6/2022.)” (Acórdão 1831679, 07152999220238070003, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. Não há que se falar em suspensão, o processo deve prosseguir.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.